Tribunal: TJDFT
Processo: 0000772-06.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição ou desclassificação para outro tipo penal, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório.

2. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e perigo abstrato, não sendo exigido para a sua configuração, a ocorrência de resultado naturalístico ou demonstração do perigo concreto à coletividade.

3. A lesividade da arma está configurada mesmo que não esteja em condições normais de uso.

4. Recurso conhecido e desprovido.